Tribunal: TJBA
Processo: 0307224-96.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0307224-96.2013.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIRIA MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: Valdiria Moreira dos Santos e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 256 DA LC ESTADUAL N. 26/2006 E ART. 3º, I, LEI ESTADUAL N. 11.045/2008. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LC N. 80/1994 INCLUÍDO PELA LC N. 132/2009 C/C O ART. 24, §§§ 1º, 2º E 3º, DA CF/88. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO TEMA 1.002. PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA
D
AR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PEL
A DEFENSORIA PÚBLICA D
O ESTADO DA BAHIA
.

No que toca à disciplina decorrente dos arts. 6º e 256 da LC Estadual n. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008 é indubitável a perda parcial da sua eficácia com o advento da LC n. 132/2009 que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC n. 80/1994, segundo norma extraível do art. 24, §§§ 1º, 3º e 4º, da CF/88.

O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante, não sendo o caso de distinguish, o Acórdão (ID 21219273) objurgado encontra-se em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, por isso, deve ser modificado, com o exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, do CPC), para DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação da Autora, tão somente, para condenar o Estado da Bahia em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Nesse contexto, em atenção ao disposto no
§ 8ª-A do art. 85
, do CPC, fixo os honorários advocatícios
no valor de R$
3.750
,00 (
três
mil e
setec
entos e
cinquenta
reais), permanecendo os demais pontos inalterados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação nº 0307224-96.2013.8.05.0113, sendo Apelante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de
VALDIRIA MOREIRA DOS SANTOS

e Apelado
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação,
D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo,
tão somente,
para
reformar
a S
entença
recorrida
em relação ao
s honorários sucumbenciais em desfavor do
Estado da Bahia,
arbitrando-os
no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais),
com fulcro no
§ 8ª-A do art. 85 do CPC
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11